Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705177-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILDA ALVES DOS SANTOS BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão e violação ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista a informação de ID 68739290 sobre repetição do recurso. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2025 13:54:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador